Tribunal: TJES
Processo: 5018983-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018983-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: KAIQUE ROCHA DE MORAES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DA SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. POLIETILENOGLICOL 4000. PACIENTE COM DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE. REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público estadual em favor de paciente portador de Distrofia Muscular de Duchenne, deferiu liminar para determinar ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Muniz Freire o fornecimento solidário, contínuo e gratuito do medicamento Laxante PEC 4000 – Polietilenoglicol 4000, 10 mg, conforme prescrição médica. O agravante sustentou, em síntese, a incompetência da Justiça Estadual, a ilegitimidade passiva do Estado, a ausência de registro do medicamento na ANVISA, a inobservância dos Temas 500 e 1.234 do STF, o não preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ e a ausência dos pressupostos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a alegada ausência de registro sanitário do polietilenoglicol 4000 desloca a competência para a Justiça Federal e afasta a legitimidade passiva do Estado; e (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A Nota Técnica n. 336989 do e-NatJus atesta que o polietilenoglicol 4000 possui registro válido na ANVISA, o que afasta a premissa fática invocada pelo Estado para aplicação do Tema 500 do STF e do item 2.1.1 do Tema 1.234 do STF.

O parecer do NAT, por provir de órgão técnico imparcial de assessoramento judicial, prevalece sobre a informação administrativa da SESA, produzida por ente que integra o polo passivo da demanda.

O registro sanitário válido do medicamento atrai o regime da responsabilidade solidária dos entes federados pelo fornecimento do tratamento de saúde, nos termos do Tema 793 do STF, o que mantém a competência da Justiça Estadual e a legitimidade passiva do Estado.

O laudo médico, os receituários juntados e a própria decisão administrativa da SESA demonstram que o paciente já utilizou alternativas terapêuticas padronizadas, como lactulose e óleo mineral, sem sucesso clínico relevante.

O histórico terapêutico documentado revela que a prescrição do polietilenoglicol 4000 decorre de acompanhamento médico continuado e de refratariedade às opções anteriormente empregadas, e não de indicação isolada ou precipitada.

A Nota Técnica do e-NatJus confirma a pertinência clínica da prescrição, reconhece a elevada prevalência de constipação intestinal em pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne e conclui que o paciente pode se beneficiar do uso do medicamento pleiteado.

A decisão agravada observa os precedentes vinculantes ao submeter previamente a controvérsia à análise técnica do NAT antes do deferimento da tutela de urgência.

A ausência de juntada formal, nesta fase, de ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou metanálises não afasta a probabilidade do direito, porque o parecer técnico do NAT fornece suporte científico suficiente para o juízo de verossimilhança próprio da tutela de urgência.

Os elementos dos autos indicam hipossuficiência do paciente, considerada a atuação do Ministério Público em sua defesa e a gravidade da enfermidade neuromuscular progressiva, sem prejuízo de complementação probatória no curso da instrução.

A exigência de declaração de ausência de conflito de interesses não se aplica ao laudo subscrito por médica da Estratégia de Saúde da Família, integrante do SUS.

A eventual deficiência formal do laudo à luz da Lei Estadual n. 10.987/2019 não impede, por si só, a concessão da tutela de urgência, porque o conjunto documental satisfaz, em cognição sumária, a demonstração da necessidade do tratamento.

A alegação de desatualização do laudo perde força diante da juntada superveniente de nova prescrição médica que reitera a necessidade do uso contínuo do PEC 4000.

O perigo de dano se configura porque a demora processual compromete a saúde, a qualidade de vida e a dignidade de paciente com doença degenerativa, progressiva e incapacitante, ainda que não haja situação de emergência médica em sentido estrito.

Os pedidos subsidiários de contracautela e de fixação de honorários por equidade não demandam provimento nesta sede recursal, seja por competir ao juízo de origem a gestão do cumprimento da medida, seja por prematuridade da discussão sobre honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação técnica de que o medicamento possui registro válido na ANVISA afasta a incidência do Tema 500 do STF e mantém a competência da Justiça Estadual para processar demanda de fornecimento de fármaco não incorporado ao SUS. 2. O parecer do e-NatJus constitui elemento técnico idôneo para demonstrar, em cognição sumária, a pertinência clínica da prescrição e a observância dos precedentes vinculantes em demandas de saúde. 3. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS admite tutela de urgência quando o conjunto probatório revela a imprescindibilidade do fármaco, a ineficácia das alternativas padronizadas, a existência de registro sanitário e o risco de agravamento da saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 176, 178, 300, 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º; Lei Estadual n. 10.987/2019, art. 2º; Recomendação CNJ n. 31/2010; Resolução CNJ n. 238/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 657.718/MG, Tema 500 da repercussão geral; STF, RE n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral; STF, RE n. 855.178/SE, Tema 793 da repercussão geral; STJ, REsp n. 1.657.156/RJ, Tema 106 dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no RMS n. 68.612/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08-08-2022, DJe 15-08-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018983-89.2025.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

AGRAVAD
O
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O E
stado do Espírito Santo
interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id 76403657
do processo originário
), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Comarca de Muniz Freire, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência” ajuizada contra ele
e contra o
Município de Muniz Freire pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em favor de
Kaique Rocha de Moraes
, registrada sob o n. 5000353-68.2025.8.08.0037, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Muniz Freire, solidariamente, fornecessem ao paciente o medicamento LAXANTE PEC 4000 – Polietilenoglicol 4000, 10 mg (Fórmula Manipulada), em caráter contínuo e gratuito, conforme prescrição médica, fixando o prazo de 20 (vinte) dias para o cumprimento da obrigação.

A controvérsia recursal exige o enfrentamento de questões preliminares atinentes à competência jurisdicional e à legitimidade passiva do Estado, bem como, superadas essas, a análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
. Passo ao exame de cada uma.

1. - Da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e da alegada ilegitimidade passiva do Estado — Temas 500 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

O agravante sustenta, como questão prejudicial de mérito, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que o medicamento pleiteado, Laxante PEC 4000 (Polietilenoglicol 4000, 10 mg, fórmula manipulada), não possuiria registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A premissa fática invocada pelo Estado lastreia-se no parecer administrativo da Secretaria de Estado da Saúde (Decisão GEAF/CEFT n. 768/2025, id 65425432 do processo originário), que, ao indeferir a solicitação administrativa do medicamento, registrou a ausência de registro ativo na ANVISA como um dos fundamentos da negativa. A partir dessa premissa, o agravante invoca a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500 da repercussão geral), segundo a qual as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União, bem como o item 2.1.1 da ementa do acórdão do Tema 1.234 (RE 1.366.243), que ratificou essa diretriz.

A
tese, contudo, não merece acolhimento, porquanto a premissa fática de que pa
rte o agravante, ausência de registro sanitário, encontra-se frontalmente infirmada pela prova técnica produzida nos autos de origem.

Nesse sentido, o magistrado de primeiro grau, agindo com a devida cautela e em observância à Recomendação CNJ n. 31/2010 e à Resolução CNJ n. 238/2016, determinou, antes de apreciar o pleito liminar, a remessa dos autos ao Núcleo de Assessoramento Técnico — NAT, órgão especializado de assessoramento ao Poder Judiciário. O parecer técnico resultante dessa consulta, a Nota Técnica n. 336989 do e-NatJus (id 67456850 do processo originário, datada de 22-04-2025), é categórico ao responder, no campo “Registro na
ANVISA?”, com “Sim”, e no campo “Situação do registro:”, com “Válido”. Trata-se de parecer elaborado por órgão técnico equidistante
, institucionalmente vinculado ao Poder Judiciário e destituído de interesse processual na lide, o que lhe confere presunção de imparcialidade e elevado grau de confiabilidade técnica.

A informação do NAT contrasta diretamente com a afirmação contida no parecer da SESA, que, embora revestido da presunção de legitimidade própria dos atos administrativos, emana de parte interessada na demanda, o próprio Estado réu na ação originária. Nesse cenário de contradição entre elementos probatórios de origens distintas, a conclusão do órgão técnico imparcial de assessoramento judicial ostenta maior aptidão para elucidar a questão fática, notadamente porque o NAT, ao elaborar a Nota Técnica, tem acesso direto às bases de dados regulatórias da ANVISA, procedendo a consulta independente e atualizada.

Afastada, portanto, a premissa de ausência de registro sanitário, desmoronam-se, por via de consequência lógica, todas as teses que dela derivam. Se o polietilenoglicol 4000 possui registro válido na ANVISA, como atesta o parecer técnico do NAT, não se aplica ao caso a diretriz do Tema 500 do STF, que reserva à Justiça Federal a competência para ações envolvendo medicamento
s sem reg
istro sanitário. De igual modo, resta inaplicável o item 2.1.1 do Tema 1.234, que ratifica essa mesma regra de competência para a hipótese específica de ausência de registro. Tratando-se de medicamento com registro sanitário válido, ainda que não incorporado ao SUS, incide o regime geral da responsabilidade solidária dos entes federados, consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral), segundo o qual o tratamento médico adequado aos necessitados constitui responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao firmar que, sendo o medicamento pleiteado registrado na ANVISA, deve prevalecer a escolha do impetrante quanto à indicação do polo passivo, sem que se exija a inclusão da União (AgInt no RMS n. 68.612/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8-8-2022, DJe de 15-8-2022.)

Rejeito, pois, a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo.

2. - Do mérito — requisitos da tutela de urgência e observância dos precedentes vinculantes.

Superada a questão preliminar, o cerne do recurso reside em aferir se a decisão interlocutória observou os precedentes vinculantes aplicáveis e se estão configurados os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência.

2.1. - Da probabilidade do direito.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), sob o rito dos recursos repetitivos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

O terceiro requisito, registro na ANVISA, já restou demonstrado na análise da questão preliminar, conforme atestado pela Nota Técnica n. 336989 do e-NatJus, que confirma registro sanitário ativo e válido do Polietilenoglicol 4000.

Quanto ao primeiro requisito, imprescindibilidade do medicamento e ineficácia das alternativas padronizadas, o agravante sustenta que a parte autora não demonstrou a ineficácia de
todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, apontando especificam
ente o óleo mineral e a
plantago ovata
como fármacos padronizados que não teriam sido testados. Este argumento, contudo, encontra óbice no próprio acervo probatório dos autos, inclusive em documentos produzidos pelo próprio agravante.

O laudo médico (id 65425431 do processo originário), emitido em 10-03-2025 pela Dra. Giulia Gregório Co, médica da Estratégia de Saúde da Família, portanto, profissional integrante do próprio Sistema Único de Saúde, e não médica particular, descreve o paciente como portador de Distrofia Muscular de Duchenne há 21 anos, cadeirante, em uso crônico de corticoides e antidepressivos, com comprometimento da musculatura esfincteriana, necessitando de laxativos duas vezes ao dia
para evacuar. O documento registra expressamente que o paciente já fez uso prévio de Lactulose, Fiber Norm, Pentaloc e Lonium, sem melhora significativ
a do quadro, e que o PEC 4000 10 mg, duas vezes ao dia, apresentou boa aceitação.

A esse laudo somam-se os receituários do médico coloproctologista Dr. Alcides Barata (CRM/ES 4871), juntados no id 65425433 do processo originário, que documentam a progressão terapêutica ao longo de anos: em 23-08-2018, foram prescritos Fiber Norm, Lonium 40 mg e Duphalac (lactulose); em 25-06-2024, já se prescreveu o PEG 4000 (10g) duas vezes ao dia para uso contínuo, anotando-se na receita a continuidade do tratamento. Esse histórico longitudinal demonstra que a migração para o polietilenoglicol não foi decisão isolada ou precipitada, mas resultado de itinerário terapêutico documentado ao longo de, ao menos, seis anos de acompanhamento médico.

Aspecto probatório de singular relevância reside em elemento extraído do próprio acervo documental do agravante. Deste modo, conforme apontado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (id 17015166), o indeferimento administrativo da SESA (Decisão GEAF/CEFT n. 768/2025) reconhece expressamente
o “Uso de óleo mineral 30mL/dia por mais de 30 dias e lactulose, sem sucesso”. Ou seja, o próprio documento administrativo que fundamentou a nega
tiva do Estado, e que o agravante invoca como fundamento de suas razões recursais, admite que o óleo mineral foi efetivamente utilizado pelo paciente por período superior a trinta dias, sem obtenção de resultado terapêutico. Essa informação, constante de ato administrativo do próprio agravante, fragiliza substancialmente a alegação recursal de que o óleo mineral não teria sido testado.

Quanto à
plantago ovata
, de fato não há menção expressa de seu uso nos laudos e receituários que instruem o agravo. Todavia, essa lacuna pontual não compromete a demonstração de esgotamento terapêutico por três razões convergentes: em primeiro lugar, a
plantago ovata
é fitoterápico formador de bolo fecal, com mecanismo de ação distinto dos laxantes osmóticos como o polietilenoglicol, sendo indicado primariamente para constipação funcional leve, quadro qualitativamente diverso da constipação crônica de origem neuromuscular que acomete pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne, nos quais a fraqueza da musculatura abdominal e colônica configura etiologia específica que demanda abordagem terapêutica igualmente específica; em segundo lugar, o parecer e-NatJus, ao analisar todas as alternativas padronizadas listadas na RENAME 2024, incluindo expressamente Lactulose 667mg/ml xarope, Sulfato de magnésio pó para solução,
Plantago ovata
e Cáscara sagrada, ainda assim concluiu favoravelmente ao PEG 4000, reconhecendo a pertinência e a segurança da indicação; em terceiro lugar, quatro fármacos de diferentes classes terapêuticas já foram testados sem sucesso, configurando um padrão de refratariedade que, em cognição sumária, torna improvável que um quinto fármaco de classe diversa e indicação primária menos grave produzisse resultado que os demais não alcançaram.

No que se refere ao parecer e-NatJus, cumpre destacar que sua conclusão foi expr
essamente favorável ao fornecimento do polietilenoglicol 4000. O Núcleo de A
ssessoramento Técnico, após análise do quadro clínico do paciente, da documentação médica e da literatura pertinente, consignou que a constipação intestinal em pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne é altamente prevalente, com fatores de risco que incluem diminuição do tempo de trânsito colônico, imobilidade, fraqueza da musculatura abdominal e desidratação, e que o tratamento diário com laxantes osmóticos como o polietilenoglicol pode ser necessário. A Nota Técnica atestou, ainda, a existência de evidências científicas que respaldam a indicação, registrando que o paciente já fez uso de lactulose (padronizado) e de outros produtos sem sucesso, concluindo que “há pertinência na indicação do medicamento pleiteado, e que o paciente pode se beneficiar”.

Ressalte-se que a decisão do juízo
a quo
não se fundamentou unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau, em estrita observância à obrigação negativa fixada no item 4 do Tema 1.234 do STF, submeteu a controvérsia à análise técnica independente do NAT, e somente após a obtenção de parecer favorável proferiu sua decisão. Essa circunstância distingue qualitativamente o presente caso daqueles em que o Supremo Tribunal Federal cassou decisões judiciais por inobservância dos parâmetros vinculantes, como nas Reclamações citadas pelo agravante (Recl. 82.311/ES, 82.592/ES e 82.845/ES), nas quais, via de regra, as decisões foram proferidas sem qualquer diligência técnica prévia.

Quanto à alegação de que a decisão recorrida não teria analisado expressamente o ato administrativo de indeferimento da SESA (item 4 do Tema 1.234), observo que, embora a decisão recorrida não contenha capítulo formalmente autônomo dedicado ao exame da regularidade do procedimento administrativo, a
ratio decidendi
encerra, de forma inequívoca, o confronto entre as informações prestadas pela SESA e as conclusões do parecer técnico do NAT. Ao afirmar que “o fármaco está regularmente registrado na ANVISA” e que o parecer técnico “confirma” a necessidade e a segurança do medicamento, o juízo
a quo
implicitamente desautorizou os fundamentos centrais do ato de indeferimento, notadamente a alegação de ausência de registro sanitário e de não comprovação de refratariedade. Em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, essa fundamentação se mostra adequada e suficiente, sem prejuízo de que, na instrução processual, a análise do ato administrativo possa ser aprofundada.

No que concerne à exigência de evidências científicas de alto nível (item 4.4 do Tema 1.234), é certo que o laudo médico não veio acompanhado da juntada formal de ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou metanálise. Contudo, o parecer e-NatJus, órgão com função análoga à perícia técnica, atestou a existência de evidências científicas que respaldam a indicação, descrevendo a literatura pertinente sobre constipação em pacientes com DMD e o emprego de laxantes osmóticos. Em sede de tutela de urgência, o
standard
probatório é de
probabilidade
do direito, e não de certeza, conforme expressa dicção do art. 300 do CPC. A exigência de juntada formal de estudos de alto nível encontra sua plena aplicabilidade na cognição exauriente, por ocasião do julgamento de mérito da ação originária. Na presente fase processual, a validação técnica pelo NAT configura elemento probatório suficiente para demonstrar, em juízo de verossimilhança, a adequação científica da prescrição.

Quanto ao segundo requisito do Tema 106 do STJ, incapacidade financeira, embora não haja nos autos comprovação documental robusta da hipossuficiência do paciente por meio de demonstrativos de renda ou declarações fiscais, dois elementos convergem para a formação de convicção sobre este ponto: a atuação do Ministério Público como autor da ação, na defesa de pessoa presumidamente hipossuficiente, nos termos do art. 178 c/c art. 176 do CPC; e a própria natureza da patologia, a Distrofia Muscular de Duchenne é doença neuromuscular progressiva que, no estágio em que se encontra o paciente (cadeirante, não deambulante, aos 21 anos), tipicamente compromete de forma substancial a capacidade laboral do paciente e impõe encargos significativos ao núcleo familiar cuidador. Em cognição sumária, esses elementos configuram indicativo suficiente de hipossuficiência, sem prejuízo de complementação probatória na instrução processual.

Quanto às alegações de deficiência formal do laudo médico à luz do art. 2º da Lei Estadual n. 10.987/2019 e de ausência de declaração de conflito de interesses (Enunciado n. 5 da I Jornada de Direito da Saúde do CJF), observo que: em relação ao Enunciado nº 5, este se aplica a laudos ou relatórios médicos “emitido fora do Sistema Único de Saúde”. No caso, a Dra. Giulia Gregório Co é identificada como “Médico da Estratégia de Saúde da Família”, ou seja, profissional integrante do próprio SUS, razão pela qual a exigência de declaração de ausência de conflito de interesses não se aplica à espécie. Em relação à Lei Estadual n. 10.987/2019, conquanto o laudo não detalhe individualmente doses, períodos de uso e ajustes posológicos de cada medicamento previamente utilizado, a conjugação do laudo com os receituários médicos de 2018 e 2024 e com o parecer técnico do NAT compõe acervo probatório que, em seu conjunto, satisfaz a demonstração de falha terapêutica das alternativas padronizadas. A deficiência formal apontada poderá ser suprida durante a instrução processual, não constituindo, por si só, óbice à concessão de tutela de urgência.

Quanto à alegação de desatualização do laudo médico, emitido em 10-03-2025, cumpre registrar circunstância que o agravante aparentemente não percebeu: em 04-11-2025, na mesma data de interposição do presente agravo, o Ministério Público juntou aos autos de origem (id’s 82300607 e 82300608) nova prescrição médica, datada de 03-11-
2025, que reitera a necessidade do PEC 4000 para uso contínuo. Destarte, o suposto vício de desatualização já não subsistia no momento da própria interposição do recurso. Impende observar, ademais, que o laudo original de 10-03-2025 era plenamente contemporâneo ao ajuizamento da ação, tendo a presc
rição sido emitida apenas dez dias antes do protocolo da petição inicial, sendo o decurso temporal decorrente exclusivamente do trâmite processual e da remessa ao NAT, circunstância que não pode ser imputada à parte autora.

Verificam-se, assim, presentes os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS: laudo médico e parecer técnico que demonstram a imprescindibilidade do polietilenoglicol 4000 e a ineficácia das al
ternativas padronizadas; indicativos suficientes de hipossuficiência; e registro sanitário ativo e válido na ANVISA. A probabilidade do direito está, portanto, configurada.

2.2. - Do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O agravante sustenta a ausência de perigo de dano, argumentando que o próprio parecer do e-NatJus teria afastado a situação de urgência ao responder “Não” à pergunta sobre a justificativa de urgência/emergência conforme definição do CFM. Invoca, ainda, o Enunciado n. 51 do CNJ, segundo o qual a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.

O argumento, contudo, incorre em equívoco conceitual que importa esclarecer. A “urgência” e a “emergência” na acepção médica, tal como definidas pelo Conselho Federal de Medicina, referem-se a situações de risco imediato de morte ou de lesão irreparável à saúde, que exigem intervenção médica imediata. Trata-se de conceito técnico-sanitário, com contornos específicos e restritivos, voltado à classificação do atendimento médico.

O “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, previsto no art. 300 do CPC como requisito da tutela de urgência, é conceito processual substancialmente mais amplo. Não exige risco iminente de morte; basta a demonstração de que a demora na prestação jurisdicional poderá causar dano grave, de difícil ou impossível reparação, ao direito cuja tutela se pretende.

No caso concreto, Kaique Rocha de Moraes é portador
de Distrofia Muscular de Duchenne (CID G71.0), doença neuromuscular de natureza degenerativa, progressiva e incapacitante, de caráter crônico e irr
eversível, que, conforme consignado nos autos, já comprometeu a capacidade de deambulação e a musculatura esfincteriana do paciente. A constipação intestinal crônica que o acomete não é um sintoma isolado ou circunstancial, mas consequência direta e inerente à progressão da doença de base, agravada pelo uso crônico de corticoides e pela imobilidade.

A ausência do único medicamento que, conforme demonstrado nos autos, apresenta eficácia clínica e boa aceitação pelo paciente, o PEC 4000, perpetua o quadro de constipação crônica severa sem manejo farmacológico adequado, submetendo o paciente ao risco de complicações clínicas sérias, com comprometimento grave de sua qualidade de vida, de sua dignidade e de sua condição física já fragilizada pela progressão da doença de base.

O caráter degenerativo e irreversível da Distrofia Muscular de Duchenne impõe que o tratamento sintomático adequado seja contínuo e ininterrupto. Não há, nessa hipótese, tempo hábil para aguardar o desfecho regular da instrução processual sem risco concreto de agravamento do quadro clínico, não no sentido de risco de morte iminente, mas no sentido de comprometimento progressivo e irreversível da saúde e da dignidade do paciente, o que configura, com clareza, o perigo de dano de que trata o art. 300 do CPC.

Está, assim,
configurado o perigo de dano, complementando-se os pressupostos legais p
ara a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo de primeiro grau.

2.3. - Dos pedidos subsidiários.

O agravante formula, ainda, pedidos subsidiários de: (a) imposição de contracautela, consistente na obrigação de apresentação de relatório médico atualizado a cada três meses; (b) fixação de eventuais honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

Quanto à contracautela, a medida encontra amparo no Enunciado n. 02 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, que preconiza a renovação periódica do relatório médico em medidas de prestação continuativa, considerada a natureza da enfermidade. Todavia, cuida-se de providência que compete ao juízo de origem deliberar, no exercício de sua competência para a gestão e o acompanhamento do cumprimento da tutela de urgência, não sendo matéria cuja resolução se imponha nesta sede recursal.

Quanto à fixação de honorários por equidade, a questão é prematura, porquanto não há, neste momento processual, condenação em honorários sucumbenciais, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que apreciou pedido de tutela de urgência. A matéria deverá ser enfrentada por ocasião da prolação da sentença.

3. - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)